Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-26.2023.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-26.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEVARCI DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 390.934.171-34 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE AGRAVO. PAGAMENTO PARCELADO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade dos títulos executivos, a legalidade dos encargos contratuais e condenando a parte embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a rediscussão do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça em sede de apelação, após o recolhimento parcelado das custas processuais sem interposição do recurso cabível; e (
ii
) saber se a apelação pode ser conhecida quando as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento da gratuidade de justiça ocorreu por decisão interlocutória não impugnada oportunamente por agravo de instrumento, operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

4.
O posterior requerimento de parcelamento e o efetivo pagamento das custas processuais configuram ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, caracterizando preclusão lógica, à luz do art. 1.000,
p.u
., do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A sentença recorrida não apreciou o pedido de justiça gratuita, limitando-se ao julgamento do mérito dos embargos à execução, de modo que a apelação dirigida exclusivamente contra tema estranho ao decisum revela erro grosseiro de procedimento.

6.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, que reconheceu a inexistência de abusividade contratual, a legalidade da capitalização de juros e a caracterização da mora, viola o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, inviabilizando o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação não conhecido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça, sem a interposição do recurso cabível, configura preclusão lógica e temporal do pedido.

2. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.000,
p.u
.; 1.010, II e III; 1.015, V; 101; 373, II; 487, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.449.564/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.729.288/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.10.2023; TJMT, Apelação nº 1025269-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
DEVARCI DO NASCIMENTO RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Embargos à Execução n. 1001016-26.2023.8.11.0020, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ
-
SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a legalidade da execução e a higidez dos encargos contratuais, com honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID. 210560332).

Em suas razões (ID. 213385756), a Apelante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, pugnando pela reforma da decisão exclusivamente para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem adentrar no mérito da dívida executada.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID.
341804891
,
suscitando
que o recurso não merece conhecimento em razão da preclusão lógica e temporal quanto ao pedido de gratuidade de justiça, visto que a parte recolheu as custas na origem após o indeferimento do benefício, bem como por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação aos fundamentos de mérito da sentença
, pugnando,
subsidiariamente, pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
341804889
) e
a parte postula a
gratuita
da justiça (ID.
342049351
),
sendo
in
exigível
o preparo
enquanto não confirmad
o
o indeferimento
, uma vez que o
mérito
do recurso
discute o próprio direito ao benefício
(STJ,
REsp 2.087.484/SP
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PREJUDICIAL DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DEVARCI DO NASCIMENTO RODRIGUES
pretende a reforma da sentença de primeiro grau tão somente para obter a concessão da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais a que foi condenada, abstendo-se de impugnar a validade da dívida ou as cláusulas contratuais mantidas pela decisão recorrida.

Contudo, a
o realizar o juízo de admissibilidade recursal, em consonância com as preliminares arguidas nas contrarrazões, verifico a existência de óbices intransponíveis ao conhecimento do presente recurso.
V
ejamos.

Constou da
sentença recorrida
, no que
pertine
:

“
(...)
Trata-se de embargos à execução opostos por
DERVACI DO NASCIMENTO RODRIGUES
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DO MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ
-
SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, ambos regularmente qualificados nos autos.

Aduz a embargante ter firmado com a instituição financeira duas cédulas de crédito bancário de nº 10531372-2 e 10531373-0. Discorre que, em decorrência de sua aposentadoria, deixou de ter vínculo com o banco requerido, o que culminou na inadimplência dos contratos celebrados por ausência de desconto das parcelas em folha de pagamento. Além disso, afirma que os títulos extrajudiciais possuem abusividade nas cláusulas contratuais, que culminaram na cobrança de valor excessivo ao legalmente exigível.

Ao final, requereu a exclusão dos encargos contratuais e moratórios, juros capitalizados, redução dos juros remuneratórios a taxa de 12% ao ano ou, subsidiariamente, à taxa de mercado no período de pagamento das parcelas, bem como a restituição e/ou compensação dos valores cobrados a maior.

Recebida a exordial, foi indeferido o pleito de suspensão da ação executiva e determinada a intimação da cooperativa ré (id 187601829).

Em id 194870319, a instituição financeira apresentou impugnação aos embargos, postulando pela improcedência dos pedidos.

Instados a especificarem as provas pretendidas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id 201082470 e 201337127).

É o relatório.

Decido.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual dilação probatória na espécie (art. 355, I, do CPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito.

Da cautelosa e detida análise dos autos, verifico que não assiste razão o embargante, consoante a seguir demonstrado.

Alega o embargante a existência de abusividade nas cláusulas contratuais, capitalização de juros, juros remuneratórios e encargos contratuais moratórios.

Pois bem. No que tange abusividade dos juros, é imprescindível a comprovação inequívoca de que a taxa aplicada excede substancialmente a média de mercado vigente à época da contratação.

No caso, os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos se estiverem em conformidade com a taxa média praticada pelo mercado no período. Ademais, o STJ (REsp 1.061.530/RS, repetitivo; REsp 2.015.514/PR) consolidou que a abusividade se caracteriza apenas quando os juros remuneratórios ultrapassam significativamente a taxa média de mercado (1,5x, 2x ou 3x).

No caso dos autos, tem-se que o contrato prevê juros remuneratórios de 0,95% ao mês (id 105393048 e 105393048, do processo executivo em apenso), enquanto a taxa média de juros praticada pelas instituições na mesma época era de 2,77% ao mês, conforme histórico do BACEN.

Assim, observa-se que as taxas do contrato em discussão foram
fixados
bem abaixo da taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, o que falar em abusividade.

Com relação à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp 973.827/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Nesse contexto, no contrato jungido aos autos, a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Assim, afigura-se legal a cobrança de juros capitalizados, não persistindo o pleito inicial.

A respeito, trago à baila decisão proferida pelo egrégio TJMT em caso análogo ao dos autos:

(...)
(TJMT 0020513-34.2010.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014,
Publicado
no DJE 20/10/2014)”.

Convergindo, colaciono trechos das principais decisões proferidas pelo STJ sobre a temática:

(...)
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 24.9.2012).

(...)
(STJ
-
2ª Seção
-
Súmula 382
-
j. 27/05/2009,
DJe
08/06/2009).

(...)
(STJ
-
3ª Turma
-

AgRg
no Ag 1354547/RS
-
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
-
j. 06/03/2012,
DJe
16/03/2012).

Por fim, a mora do embargante decorre do inadimplemento contratual, não havendo nos autos prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo (art. 373, II, CPC). A cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial, goza de presunção de validade, e o embargante não apresentou elementos concretos que justificassem o afastamento da mora.

Desse modo, verifica-se que o embargante não demonstrou qualquer irregularidade específica que comprometa a validade do contrato ou evidencie a existência de cláusulas abusivas, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de negociação.

Desse modo, não há como acolher a pretensão do embargante.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, declaro extinto com resolução de mérito os embargos à execução opostos
.

Condeno
o embargante em despesas, custas processuais e
honorários
de sucumbência, os quais arbitro em
10% do valor da causa
.

(...)”

(ID.
341804887
, na origem)

Pois bem.

Como adiantado, a
Apelante dedica a integralidade de suas razões recursais a pleitear a concessão da
g
ratuidade de
j
ustiça
, sem atacar qualquer fundamento da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução
.

Ocorre que
a análise da marcha processual revela que tal pretensão encontra-se fulminada pela preclusão em suas vertentes lógica e temporal.

Isso porque
o pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo Juízo
a quo
através de decisão interlocutória
em
ID
.
341804866, sob o fundamento de que a documentação apresentada não comprovava a hipossuficiência
, sendo que a parte não se insurgiu contra esta decisão, pois deixou de
interp
or
o recurso de
a
gravo de
i
nstrumento no momento oportuno (art. 1.015, V, do CPC), o que, por si só, já configuraria a preclusão temporal.

De todo modo, m
ais grave ainda, caracterizando a preclusão lógica, é o comportamento processual da parte autora
que, a
pós o indeferimento da benesse, requereu o parcelamento das custas (ID
.

341804868

e ID
.

341804869
), o que foi deferido pelo magistrado

a quo
, após o que
a parte
passou a
efetu
ar
o pagamento das custas processuais, conforme certificado nos autos em 06/02/2025 (ID
.

341804879
).

Ora, como cediço, o
art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que
“
considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
”
, pelo que se depreende que, a
o recolher as custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita, a Apelante praticou ato incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica e com a vontade de recorrer daquele indeferimento.

A jurisprudência dest
a

Corte
e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pagamento das custas gera preclusão lógica do pedido de gratuidade:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
-
APELAÇÃO
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
JUSTIÇA GRATUITA
-
CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PELO JUIZO DE ORIGEM
-
RECOLHIMENTO PARCIAL
-
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
-
PEDIDO DE GRATUIDADE E ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
PRECLUSÃO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas processuais, não interpõe recurso contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, optando pelo pagamento parcelado, opera-se a preclusão
.

In
casu
, havendo o deferimento do parcelamento das custas processuais e a parte autora se mantém inerte quanto ao pagamento das parcelas, correta é a decisão de extinção do feito por falta de pressuposto processual, como visto na espécie.
”
(
TJMT. N.U 1025269-20.2020.8.11.0041, rel. Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024,
DJe
01/10/2024) (
g.n
.)

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do
venire
contra
factum

proprium
, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
" (
AgInt
no
AREsp
1449564/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019). (...) (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.729.288/DF, rel
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
16/10/2023,
DJe

20/10/2023)
(
g.n
.)

Assim, inexistindo
fato superveniente comprovado que alterasse a condição financeira da Apelante desde o recolhimento das custas, a reiteração do pedido
em sede de apelação
configura tentativa de reavivar matéria
já decidida e fulminada pela
preclus
ão
.

Mesmo que assim não o fosse,
observa-se que a Apelação
também
padece de vício de regularidade formal quanto ao mérito da causa, pois não impugna os fundamentos da sentença
, que
julgou improcedentes os Embargos à Execução fundamentando-se na ausência de abusividade dos juros remuneratórios (que estavam abaixo da média de mercado), na legalidade da capitalização de juros expressamente pactuada e na caracterização da mora pela inadimplência confessa.

Como cediço, o
princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, atacando precisamente a
ratio

decidendi
estabelecida pelo juízo de origem, sendo insuficiente a mera manifestação de inconformismo, pois é indispensável que o
recorrente
demonstre, analiticamente, em que ponto a sentença incorreu em erro ou injustiça.

In
casu
, c
onforme se constata das razões recursais
,
a
apelação

silencia completamente sobre
a fundamentação que levou à improcedência dos embargos
, n
ão
havendo
na
argumentação da Apelante
qualquer
ponto
atacando a validade das Cédulas de Crédito Bancário n
.
10531372-2 e 10531373-0, ou os cálculos da dívida
, pois, como já dito, a
peça recursal limita-se a copiar trechos genéricos sobre a gratuidade da justiça.

Vale destacar que
a sentença recorrida em nenhum momento tratou da análise ou do indeferimento da gratuidade da justiça
.

Nesse
contexto
, ao interpor
a
pelação atacando a sentença sob o argumento de que a gratuidade deve ser concedida, a Apelante incorre em erro grosseiro de procedimento, violando o sistema recursal previsto no art. 101,
caput
, do
CPC, que
é claro ao estabelecer que
“
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento
”
, exceto
, obviamente,
quando a questão for resolvida na sentença, o que não ocorreu no caso concreto
,
in
verbis
:

“
Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença
,
contra a qual caberá apelação
.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
”

Assim
, a
o direcionar o inconformismo contra a sentença em relação a um capítulo que nela inexiste (indeferimento de
justiça gratuita
), a Apelante apresenta razões dissociadas da realidade processual
,
pois a sentença nada decidiu sobre a concessão ou não do benefício, limitando-se a aplicar a sucumbência de praxe a quem pagou as custas e perdeu a ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida obsta o conhecimento do recurso, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da

dialeticidade
,
devendo haver, contudo,
a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023) (
g.n
.)

Portanto, a tentativa de reavivar a discussão sobre a gratuidade via Apelação, quando a sentença sequer tangenciou o tema (por já estar
precluso e as custas pagas), confirma a ausência de dialeticidade e a inadequação da via eleita, reforçando o não conhecimento do recurso.

Diante d
o exposto,
ACOLHO

as preliminares
suscitadas em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DEVARCI DO NASCIMENTO RODRIGUES
, ante a ocorrência de preclusão lógica quanto ao pedido de justiça gratuita e violação ao princípio da dialeticidade recursal quanto ao mérito
,
deve
ndo
a parte providenciar o recolhimento do preparo recursal
, nos termos dos
arts
. 101, § 2º e 102 do CPC.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026